Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739738-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MARTINS MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADO PELA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS E DE EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELAS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU FORAGIDO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DOS PRINTS DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS DECORRENTES REJEITADA. EXTRAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADO ENTRE O CORRÉU E O MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE/INTERESSE PÚBLICOS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE NO CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVANTE DE LIDERANÇA NO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO AFASTADA. PENA CORPORAL E DE MULTA READEQUADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E DE PARCELAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIA E DA PENA DE MULTA NÃO CONHECIDOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS DO CORRÉU NÃO CONHECIDOS. 1. Inviável reconhecer a nulidade processual, por não disponibilização da totalidade de informações coletadas na Medida Cautelar no 0737842-32.2022.8.07.0001, pela não demonstração do prejuízo concreto suportado pelas partes (artigo 563 do Código de Processo Penal), tendo em vista que a condenação não se fundou apenas nas provas dela derivadas. 2. Sendo o interrogatório telepresencial das partes medida excepcional, ele somente pode ser concedido nas hipóteses previstas em lei (§2o, do artigo 185, do Código de Processo Penal), não sendo permitido ao réu foragido o direito de escolher a modalidade de audiência que participará. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, incide, na hipótese, a regra prevista no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, não havendo que se falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia. 3. Inviável reconhecer a nulidade da juntada dos prints de conversas de WhatsApp contidas nos autos, por suposta quebra da cadeia de custódia, quando se verifica que elas foram obtidas em decorrência de decisão judicial, por perícia oficial, e quando a Defesa não indica elementos de adulteração das referidas conversas. 4. Tendo o Ministério Público e o corréu confirmado que o acordo de colaboração premiada foi importante para a coletividade, eis que, por ele, foi possível implementar medidas preventivas a ataques cibernéticos, inviável acolher a tese de nulidade do referido negócio jurídico, por suposta tese de que o corréu teria sido o único beneficiado, por mera confissão delitiva. 5. Comprovado nos autos que ambos os réus participaram de ambos os crimes, mesmo que com papéis distintos – o corréu invadindo o sistema do banco vítima e o Apelante lidando com a extorsão – inviável a absolvição por insuficiência/ausência de provas. 6. Não há falar em consunção entre os crimes, pois a invasão a dispositivo informático não se exauriu na extorsão, eis que os dados obtidos poderiam ser utilizados de outra forma, que não na extorsão do banco, como, por exemplo, venda no mercado negro ou tentativa de golpes financeiros. 7. Apesar de o §3o, do artigo 154-A, do Código Penal, prever que as informações sigilosas seriam definidas em lei, é notório que a obtenção de 210 (duzentas e dez) credenciais – logins e senha – de funcionários do BRB e de 751 (setecentos e cinquenta e um) arquivos relacionados a clientes do BRB denota quebra de sigilo protegido, por, entre outras normas, o inciso XII, do artigo 5o, da Constituição Federal e pela Lei Complementar 105/01. 8. Comprovado que ambos os réus participaram do crime de extorsão, deve ser mantida a circunstância agravante prevista no §1o, do artigo 158, do Código Penal. 9. Inviável manter a valoração negativa da conduta social e da personalidade, analisadas de forma conjunta, porquanto o fato de o Apelante ter apagado sinais da prática delituosa; ter orientado o corréu a se esconder e de os envolvidos terem tentado invadir o sistema de outras instituições financeiras não se amolda à interação do referido réu ao seu meio social, nem à análise do perfil psicológico e moral do agente. Pena readequada. 10. Deve ser afastada, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime, no crime de invasão de dispositivo informático, eis que o alto valor exigido para o “resgate” dos dados se refere mais ao crime de extorsão, do que ao crime em tela. 11. Outrossim, deve ser afastada a circunstância agravante da liderança, no crime de invasão de dispositivo informático, pois comprovado que o Apelante exerceu essa posição, somente, no crime de extorsão. 12. Inviável conhecer dos pedidos do corréu, formulados em peças autônomas, eis que o pedido de restituição deve ser formulado perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, e os pedidos de parcelamento da taxa judiciária e da pena de multa devem ser formulados ao Juízo da Execução, que é o competente para a análise. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Pedidos do corréu não conhecidos. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §§ 1o e 2o, 158-A e 158-B, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio das conversas de whatsApp, por quebra da cadeia de custódia. Argumenta que nas conversas de WhatsApp, os policiais podem interagir ou apagar mensagens sem deixar qualquer vestígio, razão pela qual a admissão desse meio de prova implica “presunção absoluta dos atos dos investigadores”; b) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de analisar os argumentos defensivos, que estariam corroborados pela prova oral produzida, em relação à tese de negativa de autoria quanto ao crime de invasão de dispositivo de informática. Argumenta que o colegiado, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não enfrentou os argumentos defensivos; c) artigo 15, do Código Penal, porquanto não foi reconhecida a desistência voluntária do crime de extorsão; d) artigo 14, inciso II, do CP, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da modalidade tentada quanto ao crime de extorsão; e) artigo 29, §1o, do CP, porquanto sua participação no crime de invasão de dispositivo de informática teria sido de somenos importância. Defende a incidência do princípio da consunção entre os crimes de invasão de dispositivo de informática e o de extorsão, e aponta, no aspecto, dissenso jurisprudencial em relação aos artigos 154-A e 158, ambos do CP, colacionando julgado do TJSP a fim de demonstrá-la. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizado acesso a todo o conteúdo instrutório produzido a partir da quebra de sigilo telefônico, e, tampouco, o interrogatório telepresencial. Reprisa, ademais, a tese de nulidade das provas obtidas a partir das conversas via WhatsApp. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, §§ 1o e 2o, 158-A e 158-B, todos do CPP, e 29, § 1o, do CP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou, verbis: (...) ainda que não tenha sido disponibilizada a totalidade das informações obtidas na Medida Cautelar no 0737842-32.2022.8.07.0001 – conforme consta da Certidão de ID 58029399 - isso não seria suficiente para anular todo o processo, pois a Defesa não demonstrou como essa restrição de informações a prejudicou concretamente, não sendo suficiente a alegação solitária de que o prejuízo seria evidente em razão da condenação (...) a sentença condenatória não foi somente fundamentada nos elementos colhidos na referida Medida Cautelar, havendo outras provas que demonstraram a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia (...) impossibilidade de desentranhamento dos prints de conversas, pois, além de eles terem sido extraídos por meio de perícia técnica, em razão de decisão judicial que determinou a busca e apreensão dos celulares e a extração dos referidos dados, não há indício nos autos de que as referidas conversas tenham sido adulteradas. Ao contrário, as referidas conversas se coadunam com os outros meios de provas colhidos nos autos, sendo elas, assim, mais um meio de prova utilizado para a condenação (...) Como se verifica dos elementos de informação citados – em especial dos laudos periciais e da reinquirição extrajudicial do corréu Fábio - há fortes elementos que indicam que ambos os réus foram responsáveis pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de extorsão, havendo em sentido contrário, somente, a versão extrajudicial do Apelante, no sentido de que não participou dos crimes e que conhecia o corréu, mas que eles não tinham relação de amizade (...) apesar de o Apelante não ter liderado a invasão (...) ele participou do referido crime, não havendo falar que ele não sabia desse crime, nem que tenha tido participação de menor importância (...) Ressalto que, no caso concreto, não há falar em consunção entre os crimes de invasão (crime meio) e o de extorsão (crime fim), pois a invasão não se exauriu na extorsão, eis que os dados obtidos poderiam ser utilizados de outra forma, que não na extorsão do banco, na venda no mercado negro, na tentativa de golpes financeiros, ou de outro modo. (ID 67267294). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Descabe transitar o apelo em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pois entende o STJ que “Não há de se falar em omissão, pois o Tribunal de origem apontou fundamentação suficiente a indicar a configuração do delito (...) o magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP” (AgRg no REsp n. 2.096.981/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024) (g.n.). Outrossim, o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 15, ambos do CP, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029